Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-94.2020.8.11.0079
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-94.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOLANGE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 834.448.401-44 (APELADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), Ademir de Souza Lima (APELADO), ADEMIR DE SOUZA LIMA - CPF: 023.666.021-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000030-94.2020.8.11.0079

APELANTE
:
ADEMIR DE SOUZA LIMA

APELADO
:
SOLANGE AMORIM DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–

P
ROCEDÊNCIA

–
ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA ÁREA PELA AUTORA E DE EXERCÍCIO DA POSSE COM EMPREGO DE FUNÇÃO SOCIAL PELO DEMANDADO –
DESCABIMENTO
–DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DO
ESBULHO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

C
omprovado pela autora o exercício da posse e o esbulho possessório
do imóvel
pelo requerido
no período em que se ausentou para acompanhar tratamento médico do seu filho
(por meio de documento emitido pelo INCRA em seu favor, depoimento testemunhal, inspeção
in
loco
realizada por oficial de justiça
, bem como declaração de internação
), e não tendo o
demandado
, por outro lado, apresentado provas capazes de desconstituir o direito da demandante, há de ser mantida sentença de procedência da ação.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

ADEMIR DE SOUZA LIMA

n
a

Ação de
R
eintegração de
P
osse

ajuizada

por

SOLANGE AMORIM DOS SANTOS
,
contra a sentença que
julgou

procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e improcedente o pedido contraposto, determinando a reintegração
da autora na posse do imóvel objeto da ação
, com a desocupação voluntária da área em 15 dias, sob pena do uso de força policial e incidência de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.
E ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta o apelante que
o
período máximo
d
e
ausência justificada da autora da área é de seis meses
, contudo
,
o lote não vinha sendo trabalhado há anos.

Assevera que
a prova testemunhal demonstra que não houve esbulho, pois a área estava abandonada, tendo o apelante dado função social e realizado benfeitorias no local.

Afirma ser quem exerce a posse do imóvel desde 2007,
empregando função social ao bem, razão pela qual deve ser julgada improcedente a ação.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
286097394
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que
a autora
,
ora apelada,
é
legítima proprietária e possuidora do Lote no 438, com área de 31,7180 hectares, localizado no PA Primorosa, desde 19/12/2007.

Narra
que sua posse foi esbulhada em dezembro de 2019 pelo requerido
/apelante
, quando se ausentou temporariamente do local para
acompanhar seu filho em tratamento médico.

Segundo a demandante,
ao retornar en
controu o requerido ocupando sua área, o qual colocou
um
cadeado no imóvel
e se recusou a
d
eixar o local.

Sob tais fundamentos
, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória
,
deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à
época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso,
o apelante alega que
exerce a posse
do imóvel desde
2007, empregando função social ao bem; que a prova testemunhal demonstra que não houve esbulho, em razão de área estar abandonada; bem como que o período máximo de ausência justificada da autora da área é de seis meses, contudo
,
o lote não vinha sendo trabalhado há anos.

Ocorre que
a autora instruiu a ação com certidão emitida
pelo INCRA (ID 286096972)
com a concessão da posse do Lote 438, em 19/12/2007, no Processo Administrativo/INCRA/no 54241.000626/2015-16
, ou seja,
possui
justo título com presunção de boa-fé, nos termos do art. 1.201, pará
grafo único, do Código Civil
.

Além disso, a prova testemunhal confirmou o exercício da posse pela apelada.

É o que se verifica
do depoimento da testemunha
AMAURI DE JESUS ELIAS,
o qual confirmou que a dona e possuidora do Lote
438
era a autora e que
,
inclusive
,
ajudou na construção da casa que existia no local há mais de dois anos atrás. Explicou que
além
da casa, havia t
ambém havia uma cerca que indica
va
a entrada e demarca
va
as laterais do imóvel.
E ainda, que
a casa do demandado
está localizada a distância considerável do Lote
438
(ID
286097382
)
.

De igual forma, relatou a testemunha
DORALICE CARDOSO, que ao ser questionada sobre onde se localiza a área do litígio e sobre quem era o dono e possuidor da área, respondeu ser da parte autora, localizada na
PA Primorosa, confirmando ainda que havia uma casa de madeira construída no local (ID
286097382
)
.

Insta salientar que t
ais depoimentos foram conf
irmados pelo oficial de justiça, por meio de visita
in loc
o
, ocasião em que
, ao questionar o vizinho, foi informado
que o imóvel pertencia à autora,
a qual
já a havia
sido
visto duas vezes no local (ID
286097358
). Vejamos:

“
CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça e avaliador, que em
diligencia
na data
de 11/12/20 as
14h30, no local indicado no mandado (coordenada UTM22 E444918 N8576147), procedi com o cumprimento do mandado de constatação.

Ao localizar a propriedade encontrei sua porteira fechada com cadeado (foto em anexo), também verifiquei que a placa com o nome da propriedade estava ao chão e quebrada (foto em anexo).

Desloquei
ate
a propriedade vizinha e avistei uma pessoa operando um trator agrícola, indaguei o nome e se era proprietário daquele lote de terra, tendo respondido que se chama Carlito, e que é proprietário! Ainda indaguei se conhece o proprietário do lote vizinho (lote 438), obtive a seguinte resposta: “sei que a proprietária e a Solanginha, e consta isso no papel, que já á vi duas vezes na propriedade, e que também já vi o Sr. Ademir na mesma propriedade fazendo cerca, que há uns dias atrás tinha
ate
um gado lá, mas não sei de quem é”.

Estando trancada a porteira perguntei se por sua propriedade tinha acesso há alguma benfeitoria, onde me informou ter uma cabana construída próxima a cerca.

Assim pude constatar as seguintes benfeitorias, 1 Cabana, um poço de
agua
e 2 pés de banana, além das cercas e porteira, conforme fotos em anexo.

Importante destacar que na data e hora acima destacada, não tinha ninguém na propriedade!
”

Tal certidão
, aliás,
confirma não apenas que
a autora era a
proprietária e
possuidora do imóvel
, tendo
em vista
já ter sido vista
na área pelo vizinho
, como também
a existência

d
as benfeitorias por ela realizadas no imóvel,
consistente na
casa de madeira
.

De igual forma, também restou demonstrado, através da visita
in
loc
o
,

o
esbulho possessório, uma vez que além de o oficial de justiça constatar que o imóvel se encontrava fechado com cadeado e
com
a placa
contendo
o nome da propriedade quebrada e jogada ao chão
,
foi informado pelo vizinho que o requerido foi visto no lote.

Não fosse o bastante,
a
alegação da apelada de que se ausentou do imóvel para acompanhar o tratamento médico do filho
, período em que houve
a invasão
,
foi devidamente comprovada pela declaração de internação juntada nos autos (ID 28226751).

Neste particular, insta salientar que e
ssa ausência temporária, por motivo justificado, não caracteriza abandono e não autoriza a ocupação do imóvel por terceiros
, restando demonstrado
, conforme exposto,
o preenchimento dos requisitos para concessão
da reintegração de posse
.

Ademais,
não prospera a alegação do apelante no sentido de que, diferente
da autora, teria empregado função social ao imóvel,
com o plantio e criação de
gado e galinha

no lote
, uma vez que tais informações, embora confirmadas pelo informante ouvido em Juízo (EURÍPEDES DOS E. RODRIGUES), não foram ratificadas pela Certidão do Oficial de Justiça, cujas imagens registradas do local demonstram que no terreno existe apenas duas bananeiras e não há nenhum tipo de criação, bovina ou aviária. Vejamos (ID
286097359
):

Desta feita, comprovado pela autora o exercício da posse e o esbulho possessório
do imóvel
pelo requerido
(
por meio de documento emitido pelo INCRA em seu favor, depoimento testemunhal, bem como por inspeção
in loc
o
realizada por oficial de justiça
)
,
e não tendo o
demandado
, por outro lado, apresentado provas capazes de desconstituir o direito da demandante,
há de ser mantida sentença de procedência da ação
.

Até porque, convém salientar que
durante a
audiência de instrução e julgamento,
o próprio apelante confessou ter outro imóvel
concedido
pelo INCRA
,
em nome de sua companheira, o que contraria as normas da referida autarquia, que não permitem que a mesma família possua dois lotes em assentamentos. Esta confissão, por si só, já enfraquece substancialmente a pretensão do apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025